Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700322-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY DA FONSECA GOMES PEREIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY DA FONSECA GOMES PEREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0702824-38.2022.8.07.0004, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a reabilitação de seu nome perante aos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja a requerida/agravada proibida de interromper o fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento. A parte agravante narra que, mesmo estando em dia com seus pagamentos, a parte agravada interrompeu o fornecimento de energia em seu estabelecimento. Alega que sofre cobrança indevida e que seu nome foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito. Requer a suspensão da exigibilidade do débito e a concessão de tutela antecipada para que não seja interrompido o fornecimento de energia de seu estabelecimento comercial. No mérito, que a parte agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da requerente em razão do inadimplemento da fatura da qual alega não ser a responsável legal. É o relatório. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de recurso não previsto pela Lei 9.099/95. Conforme também decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, vê-se que não houve negativa de seguimento de recurso inominado e o processo não se encontra em fase de execução ou fase de cumprimento de sentença. Ainda, não é destacado qualquer erro de procedimento ou dano irreparável ou de difícil reparação. Além disto, eventual condenação sem ouvir a parte contrária é medida de extrema cautela, observado em alguns casos quando preenchidos os requisitos para tal. Sendo assim, como não preenchidos os requisitos para cabimento de agravo de instrumento, já que o que a parte pleiteia é a indenização por dano material e moral que ainda será julgada, não há que falar em conhecimento do recurso. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses de cabimento. Ademais, o sistema dos juizados especiais cíveis é facultativo, além do que no juízo cível comum é que há possibilidade de antecipação de tutela. Em face do exposto, com base no art. 11, incido IV, do RITRJEDF (Resolução 20/2021, Pleno do ETJDFT), não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Sem custas. Defiro a gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022 17:57:30. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator